Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708024-61.2020.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, NOVAIR CARNEIRO DA SILVA, WESLEY DOS SANTOS SILVA, WELTON DOS SANTOS SILVA, JORGIANA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 30408378. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019